Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725243-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUZIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Obrigação de Fazer - Cumprimento Tempestivo - Multa - Possibilidade de Revisão - Ausência de Interesse Recursal - Não Conhecimento CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou à agravante a autorização e cobertura de internação e demais procedimentos solicitados pela contraparte, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões de recurso, defendeu o cumprimento integral da medida liminar antes do prazo instituído pelo Juízo a quo, razão pela qual descaberia a imposição de multa por descumprimento da ordem judicial. Pugnou pela revogação da medida liminar ou redução do valor arbitrado a título de multa. É o simples relatório. Decido. Com efeito, a antecipação de tutela pleiteada na origem, a qual consistia no fornecimento de UTI, é caracterizada pela sua irreversibilidade e, conforme noticiado nos autos, foi cumprida dentro do prazo estipulado judicialmente, no mesmo dia da intimação da agravante, conforme documentos acostados à inicial. Assim, inexiste interesse recursal em relação às astreintes fixadas, considerando que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente. Demais, a multa cominatória é executada ao final do processo e o valor pode se revisado a qualquer tempo, desde que constatada a sua abusividade na aplicação. Desta feita, considerando inclusive o falecimento da parte agravada no dia 04/07/2020, o feito originário prosseguirá em relação aos direitos personalíssimos. Por tais razões, em atenção ao cumprimento integral e tempestivo da determinação judicial, bem como tendo em vista a irreversibilidade da medida, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, segunda-feira, 30 de novembro de 2020, às 0h35min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator